Tribunal: TCU
Processo: 029.111/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 21/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de limpeza, jardinagem e conservação.

Inteiro teor:
Acórdão 119/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Elisabeth Freitas de Araujo em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 21/2022, sob a responsabilidade da Universidade Federal do Oeste da Bahia, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada em prestação de serviço de limpeza, jardinagem e conservação; Considerando que a representante alega que as estimativas de preços se revelaram incoerentes e que o Pregão Eletrônico 7/2022 teria sido injustificadamente anulado, resultando na deflagração do Pregão Eletrônico 21/2022; Considerando que a anulação do Pregão Eletrônico 7/2022 restou devidamente motivada pela unidade jurisdicionada (peça 10, p. 1-2); Considerando que houve a participação de dezoito licitantes no Pregão Eletrônico 21/2022 (peça 4, p. 2-4), com dezenas de lances a cada item do grupo licitado, fazendo com que a sessão pública mitigasse os riscos de eventual contratação antieconômica; Considerando que o certame foi homologado com o valor de R$ 2.707.154,76, quantia inferior ao certame anterior (R$ 2.872.845,02) e ao estimado pela Administração (R$ 3.731.371,32); Considerando, portanto, a ausência de interesse público no processamento da presente representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 11-12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU; b) levantar o sigilo das peças 1 e 2 dos presentes autos, posto não haver fundamentação legal para a classificação restrita de ambos os documentos; c) informar a prolação do presente Acórdão à Universidade Federal do Oeste da Bahia e à representante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 029.111/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal do Oeste da Bahia. 1.2. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Elisabeth Freitas de Araujo (CPF: XXX.154.385-XX). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.